Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-50.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS, EMPREGO DE FACA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RÉU CONFESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. RECURSO QUANTO À DOSIMETRIA E REGIME. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

1. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu.

2. A pena pecuniária deve ser fixada seguindo os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Dado parcial provimento ao recurso.